Tribunal: TJES
Processo: 5005609-52.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005609-52.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
5609-52.2021.8.08.0030

APTE
:
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A

APDO
:
V
ER
A
LÚCIA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A
, eis que irresignad
o
com os termos da sentença
de Id nº 3713725
,
que nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada
por V
ER
A
LÚCIA SANTOS DE OLIVEIRA
,
julgou
p
rocedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se da petição inicial que
a
Apelad
a
, na condição de
aposentad
a

e percebendo
benefício do INSS
, constatou a existência
de
três
(03)
empréstimos em seu nome, os quais
alegou desconhecer.

Sustentou que
todo mês
eram
descontados
os valores
R$ 30,33
(trinta e três reais e trinta e três centavos)
, R$ 51,95
(cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)
, R$ 42,13
(quarenta e dois reais e treze centavos)
referente
s, respectivamente aos contratos de nºs
010014344206; 010012781694; e 010013584186.

Asseverou ainda q
ue os empréstimos excedem a margem consignável
e
que foram realizados três depósitos em sua conta, nos valores de R$ 1.223,48, R$ 2.088,02 e R$ 1.718,89 entre 17/11/20 e 17/12/20.

Ao final requereu a cessação dos descontos, a devolução em dobro daqueles efetuados em sua conta-corrente, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais
.

N
os termos da decisão de Id nº 3713692 foi deferida a tutela de urgência, determinado à Apelante a cessação dos descontos
nos benefícios previdenciários da Apelada
e
a
abstenção
de
negativação
de seu nome
.

Na contestação a Apelante asseverou pela regularidade da contratação, que
era ônus da Apelada a comprovação da fraude, possibilidade de convalidação do contrato, ausência de dano material, danos morais e inaplicabilidade da condenação em dobro.

A
seguir, após a apresentação da Réplica pela
Apelada, o magistrado primevo proferiu a Decisão de Id nº 3713716,
oportunidade em que determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo a Apelante a
comprovação da
regularidade da contratação, bem como determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Ademais, na mesma oportunidade, advertiu as partes, para expressamente, ratificarem e convalidarem as provas pugnadas na inicial e na contestação.

R
egularmente intimada as partes através do Id nº 3713720, nenhuma d
elas se manifestou quanto a produção de provas, razão pela qual proferiu o togado primevo a sentença objurgada para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados pela Apelada na petição inicial
nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a inexistência de débitos do autor para com a ré, relativo aos contratos objetos destes autos;

b) DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico firmados entre as partes, retroagindo os seus efeitos ao
“
status quo ante”,
devendo o autor restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor. Esclareço que o
quantum
deverá ser obtido em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

c)
CONDENAR
a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de
R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
,

quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Sobreveio, então, o recurso em análise
(Id nº 3713727), no qual, em primeiro, aduz a Apelante que o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, sendo que a assinatura da Apelada constante do contrato corresponde àquelas firmadas na sua carteira de identidade e na procuração constante nos autos.

Sem razão a Apelante.

Isso porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
a

aderente, ora

Apelada
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

A corroborar, o ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe a parte que produziu o documento, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso dos autos, diferente do alegado pela
Apelante
,
a

Apelada
não ampara sua pretensão na falsidade do contrato, de modo a atrair a aplicação do art.429, inciso I, do CPC, que atribui o ônus da prova à parte que arguiu a falsidade, mas sim da assinatura nel
e
aposta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Destarte, diante
da alegação d
a Apelada
de falsidade da assinatura constante do documento, compet
ia
a
instituição financeira d
emandada o ônus da prova de sua autenticidade.

N
ão obstante o ônus que lhe foi imputado, quando instada pelo magistrado primev
o à
produção de provas, permaneceu inerte a Apelan
te,
não requerendo a realização de perícia grafotécnica,
o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzir provas adicionais
a comprovar a autenticidade da assinatura da Apelada
, não sendo
a omissão
superada pelo mero protesto de provas no corpo da contestação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

Ademais, a corroborar, de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante, da
não produção de provas adicionais, pela inércia em se manifestar no momento oportuno, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

A seguir, sustentou a Recorrente que o crédito foi disponibilizado na conta da Apelada e por ela utilizado, configurando, destarte, seu enriquecimento ilícito, haja vista a não devolução do montante à instituição financeira. Ademais, pugnou
também pela compensação dos valores creditados na conta-corrente da Apelada sobre o montante condenatório.

Contudo, mais uma vez sem razão a Apelante, porquanto no dispositivo da sentença, ao declarar a nulidade do negócio jurídico, o julgador primevo já determinou à Apelada a
restitui
ção da
s quantias depositadas
em sua conta, ao passo que Apelante à devolução daquelas
descontadas diretamente do benefício previdenciário
da Apelada,
motivo pelo qual, desnecessário determinar novamente tal compensação entre o valor disponibilizado e a indenização arbitrada.

P
or fim,
com relação aos danos morais,
não obstante o nome d
a Apelada
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário (Pensão por morte)
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Embora
o
s
desconto
s

possam não parecer uma quantia relevante,
já que era
m
em torno de R$
124,00
(
cento e vinte e quatro reais
)
, para uma pessoa
que percebe benefício
previdenciário de
aproximadamente um (01) salário-mínimo
qualquer
diminuição

em sua já parca renda
é capaz de causar-lhe demasiada angústia
e prejuízo.

Em arremate, c
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
10.000
,00 (
dez mil reais
fixados na origem,
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Assim, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
de rigor a redução da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a indenização por danos morais ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

C
onsiderando o resultado do julgamento, deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
5609-52.2021.8.08.0030

APTE
:
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A

APDO
:
V
ER
A
LÚCIA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:

DES
ª CON
V. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. PROTESTO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Contestada a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário com
lastro em falsidade de assinatura
do aderente
, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira
Apelante
. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

2.
Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação.

3.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

4.
Pretensão da Apelante de devolução de valores disponibilizados na conta-corrente da Apelada que carece de interesse recursal, porquanto contemplado na sentença, não se cogitando, portanto, de compensação com a indenização arbitrada.

5
.
O
empréstimo consignado contratado
mediante a
fraude, resultando em desconto indevido no
s benefícios previdenciários
de pessoa que nunca o contratou, configura
hipótese de dano moral, porque
privad
a

a
Autor
a

de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

6.
O montante indenizatório de
R$
5
.000,00 (
cinco mil reais
)
é que melhor
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados
em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

7.
Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em dar parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.